Tribunal: TJDFT
Processo: 0700513-18.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0700513-18.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEFFERSON BENEVENUTI BERNARDI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que indeferiu o pedido de tutela de urgência para que o Distrito Federal “se abstenha de encaminhar os autos para a inclusão em dívida ativa ou efetuar qualquer desconto no contracheque do Requerente, a título de Gratificação de Atividade em Zona Rural – GAZR”. O agravante afirma que não solicitou o pagamento da gratificação que foi realizado por erro da Administração. Sustenta que não percebeu o recebimento indevido, não podendo ser obrigado a devolver quantia recebida de boa-fé. Alega que não foi observado o direito de defesa. Insiste no pedido de tutela de urgência para que não seja descontado o valor de seu contracheque nem tenha o nome inserido na dívida ativa. É o relato. Nos termos do artigo 300 do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Portanto, há dois requisitos cumulativos: a probabilidade do direito, ou seja, o direito invocado há de ser constado de plano; e o perigo de dano. Na hipótese, os documentos apresentados no processo de origem não permitem aferir a probabilidade do direito nem o risco de dano. O servidor foi intimado em maio de 2021 para apresentar recurso no prazo de 30 dias (ID 150563893 dos autos de origem) sobre a devolução de quantia recebida entre março e abril de 2021, todavia, em 28 de maio de 2021 apresentou manifestação não autorizando o desconto. O gerente de pagamento determinou, em 31 de maio de 2021, a apuração sobre o pagamento da GAZR entre junho de 2017 e abril de 2021. Nova notificação foi expedida em 11 de novembro de 2021 sobre o recebimento indevido, mas em período mais amplo (junho de 2017 a abril de 2021), sendo concedido outro prazo de 30 dias para o servidor exercer o direito de defesa e se manifestar se concordava com o desconto em 50 parcelas. O último ato do processo é de 16 de novembro de 2021 encaminhando para anuência por escrito sobre o desconto. O autor, ora agravante, não apresentou mais nenhum ato do processo administrativo. Esse cenário não permite aferir se houve interposição de recurso no prazo concedido, se houve nova recusa do desconto em parcelas, se o nome do autor foi encaminhado para a dívida ativa e se há outros elementos que possam esclarecer o motivo do pagamento. Todas essas questões devem ser esclarecidas para que o juiz possa decidir fundamentadamente. Não basta a manifestação da pretensão pelo autor, são necessários elementos mínimos quanto ao direito invocado. E na hipótese, o último ato apresentando nos autos foi a notificação para o servidor apresentar recurso em 2021, tendo sido oportunizado o direito de defesa. Além disso, transcorreu mais de um ano e quatro meses desde a notificação, o que suscita dúvidas sobre os atos praticados posteriormente. Ressalte-se que a restituição ao erário da quantia recebida indevidamente não exige a demonstração da má-fé do servidor, exige apenas a desconstituição da sua boa-fé pelo conhecimento da impropriedade do pagamento. Assim, é necessária a instrução do feito para que seja esclarecido se foram praticados outros atos administrativos após novembro de 2021 e para aferir se as circunstâncias do caso sugerem que o servidor tinha plena ciência ou não da ilegitimidade dos pagamentos. Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Intime-se o agravado para apresentar resposta. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA a